Tribunal: TJBA
Processo: 8043629-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043629-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
MARCUS AURELIO DE ALMEIDA BARROS

AGRAVADO: ELIENE FELIX DE SOUZA

Advogado(s)
:
FABIANNE FELIX NETTO

ASB00

E
menta
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR “HOME CARE”. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela antecipada determinando o fornecimento de tratamento domiciliar (
home care
) à beneficiária idosa de 85 anos, portadora de hipertensão, doença de Parkinson, obesidade, diabetes e outras comorbidades, com dificuldade de deambulação e necessidade de cuidados específicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que deferiu tutela antecipada, determinando ao plano de saúde o fornecimento de tratamento domiciliar (
home care
), apesar da alegada ausência de previsão contratual para usuário fora do Estado de Sergipe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada (art. 300, CPC), consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A probabilidade do direito evidencia-se pela comprovação da condição de beneficiária do plano de saúde, prescrição médica indicando a necessidade do tratamento domiciliar e jurisprudência consolidada sobre a abusividade da recusa de tratamento com base em cláusulas limitativas.

5. O plano de saúde não pode se recusar a fornecer tratamento para doença coberta pelo contrato, cabendo ao médico especialista, e não à operadora, a escolha do tratamento adequado ao paciente.

6. Aplicação da Súmula nº 12 do TJBA, segundo a qual “
havendo recomendação pelo médico responsável, considera-se abusiva a recusa do plano de saúde em custear tratamento ‘home care’, ainda que pautada na ausência de previsão contratual ou na existência de cláusula expressa de exclusão
”.

7. A Lei 14.454/2022 estabeleceu que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS deve ser utilizado apenas como referência básica de cobertura, prevalecendo o entendimento de que possui caráter exemplificativo.

8. Deve prevalecer o direito à vida e à saúde sobre eventual dano patrimonial, considerando a situação de vulnerabilidade da paciente idosa e a gravidade de seu quadro clínico.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §§ 1º, 2º e 3º; Lei 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 12 do TJBA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043629-33.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e como apelada ELIENE FELIX DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Qu
ar
ta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

neg
a
r provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.